Tribunal: TJMT
Processo: 1013944-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013944-40.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO FARIA DE MACEDO - CPF: 945.373.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CREMILDO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 703.559.762-00 (RECORRENTE), DANIELLE DA SILVA E SOUSA - CPF: 367.158.218-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), NELSON JOSE DE ARRUDA - CPF: 027.764.851-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECORRENTE: - CREMILDO DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – 1) ALEGADA EXISTÊNCIA DE CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO DE ANTIJURIDICIDADE – EXCLUDENTES DE ILÍCITUDE NÃO DEMOSTRADAS DE FORMA INCONTESTE – 2) PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI -
3) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A absolvição sumária com base nas excludentes de ilicitude necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de sua existência, porém, não sendo esse o caso dos autos e havendo dúvida quanto a sua ocorrência, deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal.

2. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do animus necandi no acusado quando no momento do crime.

3. Não se mostrando manifestamente improcedente, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima conforme consta na denúncia.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: - CREMILDO DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
CREMILDO DA SILVA RIBEIRO
, contra decisão de pronúncia proferida nos autos da Ação Penal n. 0002989-11.2019.8.11.0105, cód. 100164 - da Vara Única da Comarca de Colniza-MT, que determinou a submissão ao Conselho do Tribunal do Juri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, §2o, IV c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 96667749, p. 46).

Inconformado o
recorrente
em suas razões recursais requer inicialmente o acolhimento da
nulidade processual
que alega ter ocorrido na audiência de instrução e julgamento, diante da
permanência do recorrente algemado
durante todo ato solene, sem que houvesse fundamentação do magistrado para essa atitude.

No mérito, almeja a reforma da decisão de pronúncia para que seja
absolvido sumariamente
já que o delito teria ocorrido por
estado de necessidade
,
legítima defesa
e
coação moral irresistível
.

Subsidiariamente, caso não sejam acolhidas as excludentes de culpabilidade, pede a
desclassificação
do delito de homicídio tentado para lesão corporal; ou, seja
afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido
.

Em contrarrazões (Id. 96676962), a acusação manifestou pelo
desprovimento
do recurso por restarem comprovados nos autos os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, confirmando a sentença de pronúncia ora impugnada.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 96676963).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, é pela rejeição da nulidade arguida e
desprovimento
do recurso interposto (Id. 101914463).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

RECORRENTE: - CREMILDO DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente CREMILDO DA SILVA RIBEIRO, qualificado, foi pronunciado ao Tribunal do Júri nos termos do art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, inciso II, do CP, e interpôs recurso em sentido estrito contra essa decisão.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de sua interposição, logo passo à análise dos fundamentos apresentados para modificação do julgado.

1 - DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DO USO DE ALGEMAS DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Conforme relatado, a defesa requer
o reconhecimento da nulidade do feito pela
imposição do réu ao uso de algemas durante audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência
, em notória inobservância ao que dispõe o artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal
e ao teor do
enunciado de Súmula Vinculante n.o 11 do Supremo Tribunal Federal.

Alega que o fato, vai de encontro ao enunciado da Súmula Vinculante no 11 que aduz:

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

É certo que a Súmula Vinculante em questão não tem o condão de impedir que o magistrado mantenha o acusado algemado durante os atos processuais, ao contrário, tão somente impôs a
obrigatoriedade de haver uma fundamentação por escrito que evidencie a necessidade da medida
, seja porque o indivíduo apresentou resistência ou em razão de um fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física dele próprio ou de terceiros.

Ocorre que no caso em questão
não há nos autos nem mesmo notícias de que o apelante fazia uso das algemas
, como bem colocado pela defesa a audiência foi realizada por videoconferência e o acusado estava participando do ato de dentro da unidade prisional.

Em observância da Ata de Audiência contida no 96667749 - Pág. 12, inexiste qualquer informação sobre e uso de algemas pelo recorrente, nem insurgência da defesa sobre qualquer fato dessa natureza.

Não obstante isso, importa salientar que a nulidade pelo uso indevido de algemas possui natureza relativa, dependendo, para sua declaração, de
manifestação oportuna e demonstração de prejuízo
causado ao réu, salvo nos casos em que não há nenhuma justificativa para a manutenção do réu algemado.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal tem relativizado a incidência da Súmula Vinculante n.o 11, consoante recente julgado,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. INGRESSO AUTORIZADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NULIDADE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
USO DE ALGEMAS
DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade do ingresso dos policiais federais no quarto de hotel do agravante, tendo em vista que o Tribunal de origem deixou consignado que a entrada foi autorizada pelo acusado. A pretendida desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes quanto a esse tema depende de dilação probatória, providência não suportada nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

2.
A declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato
. Neste caso, as nulidades apontadas pela defesa não vieram acompanhadas de demonstração de eventuais prejuízos experimentados pelo agravante, inviabilizando o reconhecimento dos vícios apontados.

3. Não se constata constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus, em decorrência de alegado excesso de prazo, tendo em vista a necessidade de realização de diligências imprescindíveis para o deslinde do caso.

4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC 127.032/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

“(...)

No presente feito, nada se registrou, em ata, acerca do uso indevido de algemas durante a audiência de custódia realizada, não demonstrando a Defesa de forma pré-constituída (com eventuais degravações) a ocorrência de inconformismo na oportunidade, o que torna preclusa a questão (violação à Súmula Vinculante n.o 11).
5. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.” (RHC 114.649/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019) (destacamos).

Desse modo, não se vislumbra ilegalidade na instrução processual a embasar a declaração de nulidade.

2 – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

A defesa pede a absolvição sumária do recorrente nos termos do art. 415, IV, do CPP, suscitando que
o crime foi cometido sob o manto das excludentes de ilicitude
do estado de necessidade, legítima defesa e coação moral irresistível (art. 23, I, II, III do CP).

Extrai-se da denúncia (Id. 96667745):

“No dia
03 de novembro de 2019
, por volta das 15h 30min, na Sorveteria Bom Sabor, localizada na Avenida Norte Sul, no Distrito de Guariba, em Colniza, os denunciados
CREMILDO
DA SILVA RIBEIRO e
REINALDO
FARIA DE MACEDO, previamente ajustados e com unidade de desígnios, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo
com intenção de matar
,
por motivo torpe
e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
tentaram matar a vítima Nelson José de Arruda, por meio de golpes de facão
, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito às fls. 10/13, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades.”

Acrescenta a denúncia que o corréu Reinaldo estava inconformado porque sua ex-esposa estaria tendo um caso extraconjugal com a vítima e teria oferecido a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para que o recorrente Cremildo matasse a vítima Nelson José de Arruda.

Na ocasião, o crime só não teria sido consumado pelo fato de uma policial militar à paisana que estava no local sacou sua arma e efetuou um disparo na perna do recorrente fazendo cessar as agressões.

Em razão de tais fatos o recorrente restou pronunciado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

O feito foi desmembrado em relação ao corréu Reinaldo, por não ter sido localizado para citação.

A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada no Boletim de Ocorrência (Id. 96667745), Laudos Periciais (Id. 96667745, p.24) e depoimentos testemunhais colhidos em ambas fases processuais.

A
autoria é confessa
, porém, a defesa alega que o delito foi cometido por legítima defesa, estado de necessidade e coação ilegal irresistível.

O art. 23 do CP estabelece que não há crime quando o agente pratica o ato em estado de necessidade (I), legítima defesa (II) ou em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício Regular de direito.

Com relação ao
estado de necessidade
, o art. 24 do CP considera quem pratica o fato para salvar de perigo
atual,
que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar.

E, em
legítima defesa,
quem usando
moderadamente
dos meios necessário, repele
injusta
agressão,
atual ou iminente,
a direito seu ou de outrem.

Ao ser ouvido em juízo o recorrente afirmou a vítima no dia anterior lhe teria exigido a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para que ele pudesse residir no distrito de Guariba, e, por não ter condições de pagar resolveu ceifar a vida de Nelson José de Arruda para que parassem as ameaças.

Acrescentou que só não conseguiu seu intento porque a policial militar Cláudia Kafer o conteve.

A policial confirmou em juízo o relatado pelo recorrente, dizendo que estava na sorveteria comprando água quando escutou um barulho e na área externa viu a vítima já caída e o recorrente desferindo contra ela golpes de facão, pediu para que o réu parasse com as agressões, e, diante da sua resistência disparou um tiro que atingiu a perna do agressor fazendo com que parasse de golpear a vítima.

A testemunha Cláudia disse que naquele momento
o réu tinha lhe dito que o delito foi por “encomenda”,
entretanto, ao chegar na delegacia apresentou versão diversa.

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima, dizendo que reconheceu o piloto da motocicleta que seria ex-companheiro de sua atual esposa
- o corréu Reinaldo, que já tinha procurado outra pessoa chamada “Cleiton” pra matá-lo ofertando a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
que este recusou o serviço e o avisou do perigo que ela corria.

O dono do estabelecimento, a testemunha
Ernei Matt
, relatou em juízo que viu quando
a vítima foi atacada pelo recorrente pelas costas
, o que teria dificultado a sua defesa.

Sem realizar juízo de valor aprofundado quanto à alegação da existência de excludentes de antijuridicidade, o certo é que nem mesmo a versão dada pelo recorrente alicerça os elementos objetivos e subjetivos contidos nos art. 23, 24 e 25, do Código Penal, para o seu reconhecimento de plano.

No mais, existe versão diversa nos autos amparadas por provas documentais e testemunhais que colocam em dúvida a alegada antijuridicidade do ato, fato que deverá ser examinado pelo Conselho do Tribunal do Juri que detêm a competência constitucional para julgar o fato.

No caso, há indícios robustos quanto autoria delitiva devendo os fatos e a sua tese das causas de justificação serem submetidas ao Conselho de Sentença.

3 – DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

Não prospera o pedido da defesa para a desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal. Em ambas as fases processuais
o réu afirmou que procurou a vítima e tinha intensão de matá-la
, somente não conseguindo porque no meio da execução do crime foi alvejado em sua perna por um tiro disparado pela policial militar Cláudia.

No mais, no laudo pericial se constata que o recorrente realizou inúmeros golpes de facão contra a vítima, inclusive na cabeça, gerando ferimentos graves.

“RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF.

2.
Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia
. Precedentes.

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”

(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Assim, inexiste amparo probatório inconteste nos autos quanto a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente, logo, deve ser mantida a decisão de pronúncia nesse aspecto.

4 – DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (
ART. 121, §2o, IV, CP
).

De igual modo, com relação a configuração da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima entendo que não há como ser de plano extirpada.

A versão trazida na denúncia e reforçada pelas testemunhas é que o recorrente teria iniciado a execução delitiva atacando a vítima pelas costas, situação que deverá ser analisada em plenário, onde ambas as partes apresentarão sua versão e o Conselho de Sentença acolherá a que entender ser a correta.

Portanto, não se mostrando manifestamente improcedentes deve ser mantida a qualificadora contida no art. 121, §2o, IV, CP.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Cremildo da Silva Ribeiro
, mantendo incólume a sentença de pronúncia vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021